Tribunal: TJSP
Processo: 1021868-77.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021868-77.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes THAYSE GINJA DO NASCIMENTO e MARCELO VALENTIM
GUEDES, é embargado WILSON JUN IRIYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021868-77.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 20/43565
2/5
Voto no 20/43565
Embargos de Declaração Cível no 1021868-77.2018.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Thayse Ginja do Nascimento e outro
Embargado: Wilson Jun Iriyama
Embargos de Declaração – Omissão – Não apreciação de
Apelação da Embargante – Vício sanado – Apelação
improvida – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a Apelação interposta pelo Embargado.
A Embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao
deixar de apreciar seu Recurso (fls. 180/96).
Recurso respondido (fls. 13/42).
É o Relatório.
Recurso
tempestivo
(v.
acórdão
disponibilizado
em
06.10.2020, fls. 238, e Embargos opostos em 13.10.2020).
Com razão a Embargante, cuja Apelação efetivamente não foi
apreciada, vício que se passa a sanar. Observe-se que a Apelação da
Embargante é tempestiva, pois interposta em 17.12.2019 (fls. 180),
enquanto a r. sentença fora disponibilizada em 26.11.2019 (fls. 179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021868-77.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 20/43565
3/5
Em suas razões (fls. 180/96), a Embargante, Autora da ação,
alega que o Embargado infligiu-lhe dano moral ao registrar no livro de
ocorrências fatos graves não provados, devendo ser condenado no
pagamento de R$7.000,00 em reparação pelo dano moral, bem como no
ônus da sucumbência, visto ter dado causa à demanda.
Quanto ao pedido de reparação por dano moral, sem razão a
Embargante, cuja pretensão foi parcialmente acolhida pela r. sentença.
Contudo, a reparação foi integralmente realizada pela determinação de
retirada das anotações ofensivas, sendo indevido acréscimo de outro tipo
de reparação.
Essa condenação não-patrimonial é especialmente pertinente
visto que a ofensa ocorreu entre pessoas físicas e ficou restrita ao livro
de registros do condomínio, de publicidade muito limitada. Não há por
que condenar o Embargado, pessoa natural de renda desconhecida, em
pagamento de quantia substancial se a ofensa foi completamente
eliminada e não há provas de que o relato escrito do Recorrido tenha
prevalecido no ambiente do condomínio e ofendido de maneira
importante a honra da Embargante. Sobre a despatrimonialização da
reparação de dano moral, merece transcrição a lição do d. Anderson
Schreiber:
“As formas não patrimoniais de compensação, longe de
atenderem a uma preocupação exclusivamente econômica
vinculada ao custo das reparações, satisfazem, na maior parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021868-77.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 20/43565
4/5
dos casos, de forma mais plena os anseios da vítima. [...]
“A despatrimonialização da reparação possibilita ainda fazer
frente ao já aludido processo de mercantilização das relações
existenciais e à abordagem que pretende enxergar o dano
moral como uma questão interna ao próprio mercado. Ao
atribuir-se resposta não patrimonial à lesão de um interesse
não patrimonial escapa-se à crítica economicista de que o
mesmo direito que reconhece a necessidade de tutela dos
interesses existenciais acaba por patrimonializá-los na medida
em que torna sua violação sujeita a um ressarcimento
indissociado da quantificação econômica do interesse, ou ao
menos de sua lesão” (Novos Paradigmas da Responsabilidade
Civil, 5a ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 197/8).
Enfim, quanto ao ônus sucumbencial, sem razão a Embargante.
A Embargante deduziu pretensão de reparação patrimonial do dano
moral infligido pelo Embargado. Contudo, obteve reparação de outra
natureza, que representa derrota parcial e impõe a partilha do ônus da
sucumbência (CPC 86 “caput”).
Lembre-se que, vencida a parte, incumbe-lhe o ônus da
sucumbência, nos termos da principal regra que vige sobre a matéria
(“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor”). O princípio da causalidade invocado pela
Embargante regulamenta o assunto apenas subsidiariamente, nos termos
da lição Luiz Dellore:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021868-77.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 20/43565
5/5
“4. Caput. Fixação de ofício e com base na sucumbência,
não na causalidade. Traz o caput deste artigo 2.o regras
relevantes a respeito dos honorários, repetindo o previsto no
CPC/1973. 4.1. A condenação é de ofício. Portanto, se o juiz
fixar honorários sem pedido da parte, não estará agindo extra
petita, mas apenas cumprindo a lei. 4.2. Temos no caput o
critério para a condenação: sucumbência. Ou seja, a parte que
restou vencida na demanda é a responsável por pagar os
honorários. 4.3. Outro possível critério, não adotado como
regra geral, é o da causalidade: arca com os honorários quem
acarretou o processo, quem deu causa à lide. A jurisprudência,
por vezes aplicava o critério de causalidade no sistema
anterior. No novo sistema, há previsão de causalidade no §
10.” (Gajardoni et alii, Teoria Geral do Processo:
Comentários ao CPC de 2015
Parte Geral, São Paulo:
Forense, 2015, comentário no 04 ao art. 85 do CPC, grifei).
Destarte, voto pelo acolhimento dos Embargos, para sanar a
omissão apontada e negar provimento à Apelação da Embargante, razão
por que os honorários do advogado do Embargado devem ser
aumentados para 15% (CPC 85 § 11).
Isso posto, pelo meu voto, acolho os Embargos, com efeito
modificativo.
Luiz Antonio Costa
Relator